Tribunal: TJDFT
Processo: 0742908-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORAS. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E USO DE CHAVE FALSA. VESTÍGIO DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRIMENTO. DISPENSA DA PERÍCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. TENTATIVA. PROXIMIDADE INTERMEDIÁRIA COM O RESULTADO TÍPICO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não vinga o pleito de absolvição se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e da testemunha.
2. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.
3. Para a fixação do dano material, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário, além do pedido expresso, produção de prova específica e submissão dela ao contraditório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.